Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708869-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON LIRA DE AGUIAR IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FÁBIO ALVES LEANDRO E OUTROS, em favor do paciente CLEITON LIRA DE AGUIAR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Os impetrantes alegam, em síntese, que a condenação do paciente foi indevida, pois a quantidade de droga apreendida com ele (1,44g de cocaína) era compatível com o consumo pessoal. Além disso, o laudo toxicológico confirma que ele era usuário, afastando a hipótese de traficância. Sustentam que houve tratamento desigual entre os réus, pois o corréu, que possuía maior quantidade de drogas e antecedentes mais graves, teve reconhecida a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, enquanto o paciente, primário e sem antecedentes, teve esse benefício negado. Aduzem a violação do direito ao silêncio do paciente, indicando que a magistrada utilizou o silêncio em desfavor do paciente, interpretando sua falta de resposta como indicativo de culpabilidade, o que contraria o artigo 186 do Código de Processo Penal. Apontam, ainda, a utilização de suposições na sentença condenatória, sob a argumentação que a condenação do paciente se baseou em ilações da magistrada sobre supostos diálogos extraídos de celulares, sem qualquer menção direta ao nome do paciente e sem prova concreta de envolvimento na traficância. Verberam, também, que as provas utilizadas na condenação são frágeis, baseadas apenas em depoimentos policiais e suposições sem comprovação concreta e que não foram encontrados elementos típicos do tráfico, como balança de precisão ou anotações sobre comércio de drogas. Ao final, requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos da condenação e, no mérito, a concessão da ordem para reformar a sentença a fim de desclassificar a imputação da figura do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343. DECIDO. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão liminar de suspender a execução da pena e de concessão da ordem para reformar o decreto condenatório não se coaduna com o escopo da via eleita. Com efeito, nos termos do art. 648 do Código de Processo Penal, será considerada coação ilegal: I – quando não houver justa causa; II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; VI – quando o processo for manifestamente nulo; e VII – quando extinta a punibilidade. No caso, foi prolatada sentença condenatória do paciente CLEITON LIRA DE AGUIAR como incursos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. A referida sentença foi mantida pela egrégia 1a Turma Criminal, consoante se extrai da seguinte ementa do acórdão que apreciou as apelações dos réus: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUTA DE TRAZER CONSIGO DROGA NO INTERIOR DE VEÍCULO. TESTEMUNHA POLICIAL, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, LAUDOS DE INFORMÁTICA E QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO. DESTINAÇÃO. DIFUSÃO ILÍCITA. CONLUIO. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD QUANDO A UM DOS ACUSADOS. REQUISITOS AUSENTES. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do tráfico de drogas sob a modalidade trazer consigo, notadamente porque evidenciada a difusão ilícita como destinação do entorpecente, em atuação conjunta dos réus, que realizavam as tratativas por meio dos celulares apreendidos. 2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Logo, concretamente demonstrada a dedicação a atividades criminosas, em especial em relação ao tráfico, não há que se falar em redução da pena. 3. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1841150, 0704349-64.2022.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) Do referido acórdão o paciente interpôs Recurso Especial (ID 205417237 dos autos de origem PrEsAn 0704349-64.2022.8.07.0001) que foi inadmitido (ID 205417458 dos autos de origem). O agravo em recurso especial interposto pelo paciente não foi conhecido no colendo STJ (ID 210266203 dos autos de origem), já tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória e expedida Guia Definitiva para o início da execução da pena (ID 210765439). Com efeito, todas as questões suscitadas na presente impetração já foram dirimidas na ação originária, assegurada a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, não havendo falar em nulidade que afaste os efeitos do decreto condenatório ou que enseje a concessão da ordem de ofício. Releva notar, que as alegações relativas à inadequação da condenação por tráfico, ao laudo toxicológico favorável, a vindicada desigualdade de tratamento dos réus, à violação ao direito ao silêncio e a ausência de prova para a condenação, evidencia nítida pretensão de revolver matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação (cf. Acórdão n. 3407831), mostrando-se inviável a reanálise processual nessa via estreita, uma vez que o habeas corpus não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. A esse respeito confira-se os seguintes arestos: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE DIANTE DA FINALIDADE DO ARMAMENTO PARA A PRÁTICA DE CRIMES. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena e do regime prisional fixado em sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo. 2. A pena foi fixada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando a culpabilidade e os maus antecedentes do réu, resultando em pena-base acima do mínimo legal. 3. O regime semiaberto foi estabelecido, apesar do pleito de detração, devido à presença de circunstâncias judiciais negativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena e do regime prisional. 5. A análise da existência de flagrante ilegalidade na fixação da pena e do regime prisional que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, diante dos maus antecedentes e do propósito de utilização da arma para a prática de crimes, como o roubo, ou na fixação do regime prisional que justifique a concessão da ordem de ofício. 8. Estabelecido o regime prisional em razão da presença de circunstâncias judicias negativas, eventual acolhimento do pleito de detração não provocaria alteração. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 872.862/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a atenuante da confissão informal na dosimetria da pena, compensando-a com a agravante da reincidência. 2. A pena do paciente foi fixada em sete anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos e vinte dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. 3. O acórdão impugnado manteve a pena no mesmo patamar fixado na sentença. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a confissão informal, não reiterada em juízo, pode ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena e compensada com a agravante da reincidência. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido utilizado como substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a atenuante da confissão espontânea quando esta não concorreu para a condenação do réu. 8. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 959.130/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL, APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR OUTROS PROCESSOS. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição a recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise das questões suscitadas, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. No tocante ao regime prisional imposto na sentença impugnada, não se verifica ilegalidade manifesta, pois a eleição do regime inicial semiaberto decorreu da fixação da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e da análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes e do reconhecimento da reincidência, o que autoriza a aplicação de tal regime, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Embora o Juízo a quo tenha deixado de aplicar o disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifica-se que o paciente responde a vários processos, situação que demanda a prévia unificação ou soma das penas pelo Juízo das Execuções, para somente então aplicar-se a detração. Ademais, uma vez mantida a prisão preventiva do paciente na sentença e interposto recurso de apelação defensivo, a expedição de carta de guia provisória permitirá que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação analisada pelo Juízo da VEP para o fim de agendamento de benefícios cabíveis. 6. Ordem não admitida. Habeas corpus não concedido de ofício, diante da ausência de ilegalidade manifesta na sentença penal condenatória. (Acórdão 1842477, 0710988-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as devidas cautelas. Brasília/DF, março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.